Tribunal: STF
Processo: RE 87348
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
CURATELA. PROCEDENCIA DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE CURADORA, ESPOSA DO
INTERDITO, DESIGNANDO-SE PARA A FUNÇÃO A MÃE DO INCAPAZ. A ORDEM DE
PREFERENCIA CONSTANTE DO ART. 454 E PARAGRÁFOS. DO CÓDIGO CIVIL NÃO
POSSUI CARÁTER ABSOLUTO, CEDENDO ANTE OS INTERESSES DA PESSOA
PROTEGIDA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.